Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração, opostos por CAMILA FORESTI LEMOS. Esta 4a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso do BRB-BANCO DE BRASÍLIA e para julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e declaratório, formulados no bojo da ação ajuizada por CAMILA. A pretensão envolveu a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos feitos em seu nome perante a instituição financeira (ID. 13355107 – Págs. 1/7). A autora opôs embargos de declaração, quando apontou omissões do acórdão quanto aos fatos alegados na exordial (ID. 13837926 – Págs. 1/7). O recurso foi desprovido (ID. 16689729). A demandante opôs novos embargos de declaração e reiterou o pedido de efeito suspensivo, porque o embargado, desde fevereiro de 2020, estaria promovendo descontos em sua conta salário, o que comprometeria 100% de sua remuneração. O efeito suspensivo seria cabível em razão do risco grave de dano e das omissões em que o acórdão teria incorrido (ID. 18454039 – Págs. 1/6). É o breve relatório. Decido. Com efeito, os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. De regra, não são dotados de efeito suspensivo e sua concessão dependeria do atendimento aos pressupostos estabelecidos no art. 1.026, §1o, do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento do efeito suspensivo impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de um acórdão ou a concessão de uma prestação jurisdicional já negada pelo Colegiado, que analisou de forma percuciente a questão de fundo da demanda, após a reforma da sentença e desprovimento dos primeiros embargos declaratórios. De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. Nestes aclaratórios, a autora não indicou sequer fundamento em que se basearia a probabilidade de provimento do seu recurso, exceto que partiria da suposta omissão que insiste existir. Repetiu-se os argumentos já debatidos pelo Colegiado e não demonstrou qualquer situação fática superveniente ao acórdão que desproveu seus aclaratórios anteriores e que revelasse o risco de dano grave. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o embargado para se manifestar sobre a oposição desse segundo embargos de declaração, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator